Tribunal: TJPA
Processo: 0800371-76.2022.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800371-76.2022.8.14.0071

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: DANIELA PESSOA DOS SANTOS, DEBORA ALESSANDRA PEREIRA DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0800371-76.2022.8.14.0071.

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRASIL NOVO/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.

APELADAS: DEBORA ALESSANDRA PEREIRA DE MATOS E DANIELA PESSOA DOS SANTOS.

ADVOGADA PARTICULAR: NATYELE SANTOS SILVA NERES.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06.

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
DELITO ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO.
APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO.
O CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, TIPIFICADO PELO ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06, PLURISSUBJETIVO, EXIGE, PARA A CARACTERIZAÇÃO, A CONVERGÊNCIA DE DUAS OU MAIS PESSOAS, A ESTABILIDADE E A PERMANÊNCIA DO GRUPO, PARA O COMÉRCIO ILÍCITO, O QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CONVERGÊNCIA OCASIONAL, ISOLADA E EPISÓDICA, A DÚVIDA ACARRETA A ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a absolvição das apeladas das imputações constantes no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

13
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
06
de
maio
de 2024 e término no dia
13
de
maio
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 06 de
maio
de 202
4
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
onde figuram como apeladas,
DEBORA ALESSANDRA PEREIRA DE MATOS e DANIELA PESSOA DOS SANTOS
, por intermédio de Advogada Particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Comarca de Brasil Novo/PA
(ID nº 16388996), que as absolveu das acusações de associação ao tráfico de entorpecentes, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, por
não existir prova suficiente para a condenação.

Na
denúncia
(fls. 222/225, ID nº 16388869), o representante do Ministério Público narrou que no dia 13/08/2022, por volta das 13:10 horas, na BR-230,
no interior de um ônibus da empresa Ouro e Prata que faz o percurso de Santarém a Altamira/PA, as denunciadas
DANIELA PESSOA DOS SANTOS e DEBORA ALESSANDRA PEREIRA DE MATOS,
foram flagradas em associação, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, na posse de duas malas, onde transportavam 24,62kg (vinte e quatro quilos e seiscentas e vinte gramas) de substância entorpecente, conhecida como skunk.
Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação das ora apeladas como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
.

Na
sentença
(fls. 383/396, ID nº 16388996), as apeladas foram absolvidas das sanções previstas no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, sendo condenadas somente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Em suas
razões recursais
(fls. 453/460, ID nº 16389019), o Ministério Público requereu a reforma da sentença e, consequentemente, sejam as apeladas condenadas pelo crime de associação ao tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, e, subsidiariamente que seja afastado o tráfico privilegiado.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 478/490, ID nº 16389033), a Defesa opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto, mantendo a sentença do juízo
a quo,
que prudentemente absolveu as acusadas, considerando que o vínculo associativo não foi duradouro, estável ou permanente, para ser considerada a associação ao tráfico de drogas.

Nesta
Instância Superior
(fls. 519/526, ID nº 18800105), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo a sentença absolutória ser mantida na integralidade
.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Conforme anteriormente relatado, pugna o Ministério Público Estadual pela condenação de Debora Alessandra Pereira de Matos e Daniela Pessoa dos Santos, pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006.

Em que pese o entendimento do douto Promotor de Justiça, vejo que acertada a decisão do singelo julgador em absolvê-las do delito de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei nº 11.343/06), eis que as provas são deveras frágeis para sustentar o édito condenatório.

É cediço que nos termos do artigo 35 da Lei nº 11.343/06, pune-se a conduta em que duas ou mais pessoas associam-se para, de forma reiterada ou não, praticar os crimes previstos nos artigos 33, caput, e §1º, e 34 dessa lei.

Embora não se exija um tempo mínimo de associação, a configuração do delito pressupõe de forma indispensável a existência de um intencional vínculo estável e permanente para a prática de crimes dessa natureza. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já exarou que como sabido, o crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006 não se configura diante de uma associação meramente eventual, mas apenas quando ela for estável e duradoura, ligada pelo
animus
associativo dos agentes, formando uma verdadeira
societas sceleris
, não se confundindo com a simples co-autoria.

Assim, é necessário para a caracterização do delito descrito no artigo 35 da Lei 11.343/2006 a demonstração inequívoca da união de vontades de duas ou mais pessoas, com o caráter de permanência e vínculo duradouro quanto à intenção de prática de crimes reiterados.

In casu
, em que pesem as doutas considerações ministeriais, no caso concreto não há prova suficiente de que as recorridas estavam associadas de forma estável e permanente para a prática do tráfico. Apesar dos depoimentos dos policiais, ressalto que não foram realizadas investigações pretéritas, decorrendo o flagrante de fiscalização de rotina na rodovia, conforme depoimentos colhidos em juízo.

Dito isso, o conjunto probatório amealhado nestes autos indica de forma insofismável uma situação de tráfico de drogas. No entanto, da análise das provas colhidas aos autos, não há como precisar a quanto tempo nem com que frequência as requeridas praticavam a traficância em conjunto.

É plausível que a existência de vínculo subjetivo e a cooperação criminosa por si sós não induzem à associação descrita no artigo 35 da Lei nº 11.343/06. Esta, ao contrário, exige sinais claros de estabilidade e permanência entre os envolvidos na prática delitiva, o que entendo que não se vislumbra das provas contidas nestes autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL- ARTIGOS 35 E 33, AMBOS DA LEI 11343/06, ESTE ÚLTIMO C/C O ARTIGO 29 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR TODOS OS DELITOS, COM FULCRO NO ARTIGO 386, II DO CPP - INCONFORMISMO MINISTERIAL - ABSOLVIÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA - A ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA PROVADA NOS AUTOS FOI O FATO DE O ORA APELADO TER SIDO FLAGRADO INSTALANDO BARRICADAS COM TRONCOS DE ÁRVORES E BLOCOS DE CIMENTO EM LOCAL DE TRÁFICO, NÃO RESTANDO COMPROVADO QUALQUER FATO CONCRETO A VINCULAR O REFERIDO APELADO ÀS CONDUTAS PREVISTAS NO ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11343/06 - FATO É QUE A ESTABILIDADE E A PERMANÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, NÃO FOI PROVADA EM JUÍZO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE O APELADO TIVESSE CONCORRIDO EFICAZMENTE PARA A PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS EMPREENDIDO NO LOCAL, ATÉ PORQUE NENHUM MATERIAL ENTORPECENTE RESTOU APREENDIDO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.
(TJ-RJ - APL: 01242971320198190001 202205011060, Relator: Des(a). FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/04/2023, SEXTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/04/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART 35, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06). PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE T.S.DA S. E DE G.S.G. COM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ÂNIMO DE ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E DURADOURA – ABSOLVIÇÕES MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - APR: 00018991220228120015 Miranda, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 28/04/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2023).

Desta forma, ausente a prova da união efetiva e estável para o tráfico de drogas, correta a sentença na parte em que absolveu ambas recorridas Debora e Daniela com amparo no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, devendo ser mantida incólume a sentença absolutória em relação ao crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei nº 11.343/2006).

Como bem salientou a Procuradoria em seu parecer, afastada a condenação pelo delito de associação para o tráfico, não há óbice à incidência da minorante do tráfico privilegiado. Assim, deve ser rejeitado o pleito ministerial que impugna a incidência da causa especial de diminuição de pena em voga.

Sendo assim, acompanho o entendimento da Procuradoria, e
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão absolutória prolatada pelo juízo
a quo,
no que tange ao artigo 35 da Lei nº 11.343/06
.

É como voto
.

Belém, 14/05/2024